Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000236-83.2022.8.11.0000
PACIENTE: IZAIAS CAMPOS COSTA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
EMENTA
HABEAS CORPUS - PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – 1. ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - TESE PREJUDICADA - APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM - 2. PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME MAIS BRANDO – WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A alegada demora na análise do pleito de progressão regimental quedou-se prejudicada, face a apreciação e indeferimento de tal intento pelo juízo de origem.
2. A utilização do remédio constitucional deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, ressalvado casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Habeas corpus não conhecido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000236-83.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IZAIAS CAMPOS COSTA - CPF: 016.280.191-23 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – 1. ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - TESE PREJUDICADA - APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM - 2. PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME MAIS BRANDO –
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. A alegada demora na análise do pleito de progressão regimental quedou-se prejudicada, face a apreciação e indeferimento de tal intento pelo juízo de origem.

2. A utilização do remédio constitucional deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, ressalvado casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.

Habeas corpus
não conhecido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de
Izaias Campos Costa
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do PEP n. 2000023-41.2019.8.11.0008/SEEU.

Esclarece o impetrante que o paciente cumpre atualmente pena em regime fechado, em razão de condenações reunidas no Processo Executivo de Pena citado, as quais totalizam o
quantum
de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Nesse contexto, defende que, em razão do reeducando ter implementado os pressupostos legais para progredir ao regime mais brando (semiaberto), desde a data de 02/01/2022, formulou pedido defensivo nesse sentido, mas que até a presente data, a cominada autoridade coatora se mantem inerte, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, acrescenta não constar nos autos “
nenhum tipo de cometimento de falta grave por parte do reeducando, bem como, verifica-se que o reeducando vem cumprido impecavelmente as condições impostas para cumprimento de pena”
(id. 114509462).

Por tais fundamentos, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para o fim de que o Izaias Campos seja colocado em regime semiaberto ou, que seja determinado prazo para apontada autoridade coatora se manifestar quanto ao pedido formulado. No mérito, requer a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

114526494) e aportaram aos autos as informações da autoridade ap
ontada como coatora (id. 115095464).

O parecer, da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça,
preliminarmente
requer a extinção do
Habeas Corpus
por perda superveniente de objeto; alternativamente o não conhecimento pela eleição da via processual inadequada; no
mérito
, pela denegação por ausência de inércia do juízo de piso, consoante entendimento assim ementado:

“HABEAS CORPUS – 1. Processo Executivo de Pena – Pedido de progressão de regime de cumprimento de pena em sede de Habeas Corpus por inércia do juízo de piso – Improcedência - Pedido já apreciado e indeferido pelo juízo de origem – Perda superveniente de objeto e extinção do Habeas Corpus – 2. Via eleita para progressão de regime incompatível com o remédio heróico – Havendo decisão negando a progressão de regime, a LEP oportuniza ao sucumbente o agravo em execução – Não conhecimento da ordem pela eleição de via inadequada – 3. PAD sobre falta grave pendente de decisão – Ausência de inércia do juízo de piso quando a apuração do requisito subjetivo – Denegação da ordem no mérito”
(id. 115795495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de progressão de regime de cumprimento de pena para o semiaberto, à defesa de que o interessado adimpliu os requisitos legais de tal benesse desde a data 02/01/2022, sendo que até a presente data não houve deliberação da apontada autoridade coatora.

No entanto, observa-se das informações prestadas pela autoridade judiciária (id 115095464)
que tal
alegação encontra superada
, vez que o mesmo proferiu decisão nos autos n. 2000023-41.2019.8.11.0008/SEEU,
indeferindo o pleito de progressão regimental ao regime mais brando
, tendo em vista o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de tal benesse, em razão de suposto cometimento de falta grave pelo recuperando, ora paciente
paciente Izaias Campos Costa.

Confira-se:

“(...) Pois bem, em análise ao pleito defensivo (Mov. 68.1 – SEEU), vislumbro que este não detém direito à progressão do regime de pena, por não ter preenchido o requisito subjetivo para a concessão de tal benesse, conforme Ofício no 259/2021/ CPBB/caf (Mov. 68.2) e PADI (Mov. 77.1) atestando o cometimento de falta grave do reeducando no sentido de inserir objetos ilícitos no interior do convívio da unidade prisional. 9. Isso porque, muito embora a progressão de regime prisional seja um direito do reeducando, devem ser preenchidos os requisitos necessários para tal mister, quais sejam: o temporal (objetivo) e o meritório (subjetivo), nos termos do que preconiza o artigo 112, §1o da Lei de Execução Penal. 10. Desse modo, quanto ao pedido de progressão de regime (Mov. 68.1 – SEEU), tenho que o indeferimento do pleito defensivo é medida que se impõe. 11. Posto isso, INDEFIRO, por ora, o pedido de progressão de regime do apenado, pelas razões acima explanadas. 12. Outrossim, considerando o parecer ministerial (Mov. 72.1), expeça-se ofício ao Diretor da Unidade Prisional local, para que, com a conclusão do processo disciplinar instaurado, comunique este Juízo acerca de eventuais sanções fixadas ao recuperando, e para fixação de nova data-base para progressão de regime do recuperando. tendo sido analisado o pedido defensivo(...)”
(id. 115095464).

No no que se refere ao pleito de concessão da ordem para concessão de progressão de regime do paciente ao regime semiaberto, tem-se que a matéria alegada deve ser deduzida na via processual adequada, de modo que o presente
habeas corpus

não deve ser conhecido.

Sobre o tema, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como escopo primordial salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos, quando tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser infringida. Por se tratar de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao debate aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei, salvo nas circunstâncias passíveis de concessão da ordem
ex officio
.

Nesse aspecto, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de
não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício
” (HC 678015 / SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 21/11/2019, Data da Publicação: 24/08/2021).

Em paridade, segue entendimento deste e. Sodalício:

“(...) REQUERIDA A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – WRIT NÃO CONHECIDO. Regredido definitivamente pelo juízo a quo o regime prisional imposto ao paciente, a alegada ausência de manifestação judicial fica prejudicada, razão pela qual a ação constitucional não deve ser conhecida neste ponto.
O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente quando não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada
” (N.U 1013650-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

“HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA DIVERSO DO FECHADO – IMPROPRIEDADE DO WRIT – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de maior racionalização na admissibilidade do habeas corpus substitutivo dos recursos ordinários. In casu, o recurso correto para a discussão acerca da possibilidade ou não de progressão do regime de cumprimento de pena, para diverso do fechado, é o agravo em execução
”
. (N.U 1027153-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatória, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Portanto, nessa linha intelectiva, observa-se que o presente
mandamus
está sendo
utilizado como substitutivo do recurso de agravo em execução penal
, com previsão expressa no art. 197 da LEP, ao passo que
não é possível verificar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder na decisão que indeferiu a progressão de regime requerida pela paciente
, vez que justificado no não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de tal benesse, em razão de suposto cometimento de falta grave pelo recuperando, sob apuração.

Aliás, sobre a não verificação de ilegalidade quanto a impossibilidade de progressão de regime quando se apura falta grave, confira o seguinte acordão deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – APURAÇÃO DE FALTA GRAVE PENDENTE – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ilegalidade no adiamento da análise do pedido de progressão de regime, quando fundado na necessidade de apuração de falta grave e ausente a comprovação do atingimento do requisito subjetivo”
(TJ-MT – HC: 10161558320208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de julgamento: 07/10/20200, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2020).

Destarte, uma vez que não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, seu não conhecimento é medida impositiva.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,
acolho preliminar
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e
não conheço

do
writ
impetrado em favor do paciente Izaias Campos Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022